Tribunal: TJSP
Processo: 1003258-03.2019.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora.

Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora.

Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com os segurados - Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do segurado, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu – Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários.

Apelação desprovida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000497420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003258-03.2019.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado SUL AMÉRICA
SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S/A - SASAM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos da Relatora sorteada e do 3o Juiz, que davam provimento ao recurso, e do 2o Juiz,
que negava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942
do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Marcos Ramos e
Des. Andrade Neto, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do § 1o do referido
dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso, vencidos o 2o Juiz e a Relatora sorteada, que declarará voto., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LINO MACHADO,
vencedor, MARIA LÚCIA PIZZOTTI, vencida, ANDRADE NETO (Presidente),
CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1003258-03.2019.8.26.0368
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelada : Sul América Companhia Nacional de Seguros
Comarca: Monte Alto (2a Vara)
Juíza : Suellen Rocha Lipolis
VOTO N.o 44.006
Apelação
Fornecimento de energia elétrica
Ação de
regresso Descarga elétrica Queima de aparelhos Nexo
causal e danos comprovados
Direito de regresso da
seguradora.
Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de
serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva,
pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no
artigo 37, § 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a
inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de
causalidade e o vínculo com os segurados - Demonstrado o
nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e
os danos causados nos equipamentos do segurado, em
decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à
concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade,
nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do
CDC, ônus do qual não se desincumbiu
Desprovido o
recurso, de majorar-se o valor dos honorários.
Apelação desprovida, com observação.
Vistos.
Relatório nos autos.
Divirjo, data vênia, da douta Relatora sorteada,
nos termos abaixo explicitados.
É entendimento desta Câmara que, em se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tratando de contrato de fornecimento de energia elétrica, "a pessoa jurídica
tanto quanto a pessoa física, ambas, na condição de destinatárias finais de serviço
público essencial, fazem jus à tutela do Código de Defesa do Consumidor (Lei no
8.078/90, artigos 1o e 2o)" (Apelação n.o 1017058- 97.2017.8.26.0100,
julgada em 26 de setembro de 2018. Relator Desembargador Carlos
Russo).
As oscilações de energia danificaram aparelhos
do segurado, ensejando o pagamento de indenização securitária, cujo
ressarcimento a autora almeja nesta ação regressiva.
A
autora
instruiu
a
inicial
com
vasta
documentação que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com o
segurado: apólice de seguro com cobertura de danos elétricos; orçamentos
e laudos técnicos; comprovantes de pagamento (fls. 59/78).
O nexo de causalidade foi comprovado pelos
laudos técnicos produzidos por empresas idôneas, e não unilateralmente
pela autora, de forma que a prova pericial, além de dispensável, mostra-se
inviável em razão do tempo decorrido. Não seria razoável exigir que a
autora guardasse os aparelhos danificados para perícia futura.
No caso em tela, tratando-se de responsabilidade
civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a
responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu
serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Além do Código de Defesa do Consumidor e da
Constituição Federal, induvidosa a responsabilidade objetiva expressa na
Resolução n. 414, de 2010, da ANEEL. Prevê o artigo 210, do ato
normativo, que “a distribuidora responde, independente da existência de culpa,
pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumidoras”. E, não bastasse a inversão do ônus da prova, prevista no
artigo 6o, inciso VIII, da Lei n. 8.078, de 1990, a referida resolução
estabelece que tal obrigação fica extinta apenas quando a distribuidora
“comprovar a inexistência do nexo causal” (art. 210, I, parágrafo único).
Destaque-se, ainda, que não é necessário que o
segurado tenha comunicado o problema na rede elétrica à concessionária
ou requerido a reparação pela via administrativa para que a seguradora
possa exercer seu direito de regresso. O estabelecido pela Resolução
414/2010 da ANEEL refere-se ao procedimento a ser adotado em caso de
comunicação administrativa à concessionária, nada mencionando que a
utilização da via judicial é condicionada a tal procedimento. Além disso, a
ré apresentou contestação de mérito, estando, por isso, configurada a
resistência à pretensão, devendo considerar-se presente o interesse de agir.
Diante da comprovação do valor do prejuízo
suportado pela autora, fica a ré condenada ao pagamento dessa quantia.
Nesse contexto, competia à concessionária
apelante comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art.
373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se
desincumbiu.
Sendo assim, não se há de falar em exclusão da
responsabilidade civil da concessionária. Nesse sentido, já decidiu este
Tribunal de Justiça, a saber: apelação n. 1048314-92.2016.8.26.0100 30a
CDPriv.,
sob
minha
relatoria,
j.
29/11/2017;
apelação
no
1008260-84.2016.8.26.0100
30a CDPriv., sob minha relatoria, j.
30/11/2016; apelação no 1043760-72.2016.8.26.0114 - 31a CDPriv, Rel.
Adilson de Araujo, j. 14/11/2017.
Por conseguinte, nego provimento à apelação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com a observação de que a alíquota dos honorários fica majorada para a
quantia de mil e cem reais (R$1.100,00), nos termos do art. 85, § 11, do
CPC.
LINO MACHADO
Relator Designado
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28065
Apelação Cível no 1003258-03.2019.8.26.0368
Comarca: Monte Alto
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Sul América Seguros de Automóveis e Massificados S/A -
SASAM
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APELADA: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
COMARCA: MONTE ALTO
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) SUELLEN ROCHA LIPOLIS
EMENTA
APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA CERCEAMENTO DE
DEFESA
INOCORRÊNCIA
AUSÊNCIA DE PROVA
VÁLIDA DE PAGAMENTO INEXISTÊNCIA DE PEDIDO
ADMINISTRATIVO FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
TITULARIDADE DOS BENS DANIFICADOS.
- Justificável o julgamento do feito no estado em que se
encontrava, vez que não se mostrava plausível a oitiva do
segurado em Juízo acerca da situação da instalação interna do
imóvel em que o bem estava instalado, ante a incerteza de que
este possuísse conhecimento técnico para que trazer os
elementos necessários ao julgamento do feito.
- Inviável se mostra a realização da prova pericial, visto que
transcorrido mais de 10 meses entre a data do evento danoso e
a presente, de modo que a atual situação das instalações
internas do imóvel não é mais a mesma da época dos fatos,
sendo certo, ainda, que não restaram preservadas as peças
danificadas para que fosse feita a correlação entre estas e as
instalações internas do imóvel.
- Não há relação de consumo entre a seguradora e a
concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o
consumidor individual o é perante as duas empresas, mas as
duas não o são em face mútua, mostrando-se inviável qualquer
inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva de
natureza contratual decorrente de sub-rogação.
- Necessária ao ajuizamento da demanda a apresentação de
comprovante de pagamento válido do qual conste o número da
apólice do segurado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
- A existência de pedido administrativo feita pelo consumidor
se mostrava necessária, pois permitiria que a concessionária
analisasse o caso e até elaborasse provas e perícias, à luz dos
fatos, do nexo causal, os danos e eventualmente questioná-los,
nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de Serviços
Públicos, o que não se mostra mais possível neste processo,
uma vez que não foram preservados os bens avariados.
- A ausência de prova da propriedade dos bens e do efetivo
pagamento,
prova
documental
essa
que
deveria
ter
acompanhado a petição inicial, inviabilizaria de plano o pleito
da seguradora.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
274/280, cujo relatório se adota, que julgou procedente a demanda, condenando a ré ao
pagamento da quantia de R$ 3.180,00, atualizada monetariamente pela tabela deste E.
Tribunal, desde a data do pagamento da indenização para o segurado Fauze Haddad
Junior e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso. Por
consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como, de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
Entendeu o i. Magistrado a quo, que deveria ser afastada a preliminar de
inépcia da petição inicial, vez que o pedido e a causa de pedir estavam devidamente
descrito na inicial, permitindo a fixação do limite objetivo da ação e da pretensão da
autora, existindo ainda ordem lógica entre os argumentos utilizados pela autora e a
conclusão a que chega quando formula o seu pedido. Afirmou que não se podia
condicionar o acesso à Justiça à necessidade de prévio exaurimento da via
administrativa. Reconheceu que os documentos que instruem a inicial eram suficientes
para a análise da pretensão deduzida, sendo desnecessária a realização de prova
pericial, vez que o laudo trazido pela autora atestou que devido à oscilação de energia na
rede elétrica, provocada por descarga de energia, danificando as peças do aparelho de ar
condicionado, as quais tiveram que ser trocadas. Apontou ser desnecessária a oitiva do
segurado, em face do teor do laudo, do relatório da regulação de sinistro, bem como, do
comprovante de pagamento. No mais, asseverou que os danos materiais restaram
demonstrados, guardando eles estreita relação com atividade desenvolvida pelo
fornecedor de energia elétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Irresignada, a ré apelou.
Aduziu, em suma, que a r. sentença deveria ser reformada, ao argumento
de que houve cerceamento de defesa, na medida em que não foi deferida a oitiva da
testemunha, que seria a única via para ter conhecimento sobre as instalações internas,
vez que não fora possível realizar perícia nos objetos supostamente danificados.
Subsidiariamente, sustentou que deveria ser realizada perícia técnica simplificada nas
instalações do consumidor. No mais, afirmou não ter sido acionada pela via
administrativa, observando ter sido criado canal de atendimento exclusivo às
seguradoras, disponível no site da CPFL e, diante da inobservância de tal possibilidade,
restou inviabilizada a análise do equipamento. Asseverou não ter sido constatada
qualquer ocorrência nas instalações do segurado, bem como, que nos documentos
trazidos pela autora não ficou demonstrado de forma clara que não houve a queima das
fontes de alimentação dos equipamentos queimados e ressarcidos, de modo a
demonstrar o nexo de causalidade. Impugnou, ainda, os laudos colacionados ao
processo, vez que não justificada a conclusão apresentada de eu o dano elétrico fora
oriundo da requerida. Destacou ser ônus da autora comprovar o quanto alegado, por não
ser ela hipossuficiente.
Processado o apelo, foram apresentadas as contrarrazões, tendo os autos
vindo a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Entendi que o recurso comportava acolhimento. Justifico.
De plano, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, na medida em
que a oitiva do segurado que teria suportado os danos indenizados pela ora apelada, em
nada contribuiria para o conhecimento acerca da situação das instalações internas do
local em que o aparelho danificado se encontrava, mormente quando se desconhece se a
pessoa a ser ouvida possuía capacidade técnica para trazer os elementos necessários ao
julgamento do feito.
No que toca à perícia técnica, inviável se mostra a realização desta, visto
que transcorrido mais de 10 meses entre a data do evento danoso e a presente, de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a atual situação das instalações internas do imóvel não é mais a mesma da época
dos fatos, sendo certo, ainda, que não restaram preservadas as peças danificadas para
que fosse feita a correlação entre estas e as instalações internas do imóvel.
Daí porque, justificável o julgamento do feito no estado em que se
encontrava.
DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO
De plano, importante destacar que não há relação de consumo entre a
seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor
individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua,
mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva
de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS
Além disso, conforme se infere do conjunto apresentado posto no
presente, a seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar que o bem apontado
como avariado pertencia, de fato, ao seu segurado, prova essa que poderia ser feita com
a juntada da nota fiscal de aquisição do bem por este, causando espécie o fato de não ter
sido feita tal exigência ao seu segurado, principalmente quando normalmente o fazem em
relação a outras lides de natureza securitária, quando são tão detalhistas.
AUSÊNCIA DE PROVA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
Ademais, importante observar que não foi juntado qualquer documento
que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao ressarcimento do
prejuízo suportado pelo segurado, feito diretamente por ele à concessionária, de modo a
demonstrar que este teria sido recusado, não se prestando para tanto aquela feita pela
própria apelada (fls. 75/76).
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelo
consumidor (segurado) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de
Serviços Públicos, o que não se mostra mais possível neste processo, vez que a
seguradora não preservou os bens substituídos para que fosse viabilizada a realização de
perícia judicial.
DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A
CONDUTA DA FORNECEDORA
Aliás, o documento colacionado aos autos às fls. 41,52/53, 54, 65, 78/79 e
64 (laudo técnico) não se mostra suficiente para comprovar o quanto alegado, na medida
em que este não demonstra com o grau de certeza necessária a razão da conclusão
alcançada, ou seja, a partir da análise de qual elemento que se verificou, que a avaria
nos bens foi causada por picos ou descargas de energia, deixando, assim, de apontar de
forma concreta a origem do dano e como tal entendimento fora aferido.
DA PROVA DE PAGAMENTO
Demais disso, não se pode olvidar que não consta dos autos comprovante
de depósito válido efetuado pela seguradora em favor dos seu segurado, sendo certo que
o que fora juntado ao processo não contém o número da apólice, inexistindo prova, ainda,
que aponte que o segurado tenha dado por encerrado o sinistro (vide fls. 73).
Diante de tal cenário, não há como acolher a pretensão formulada pela
seguradora, devendo ser julgada improcedente a demanda.
Contudo, referido posicionamento não teve amparo pelo demais
julgadores, restando acolhido o entendimento no sentido de que, por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, nos termos do acórdão.
Destarte, pelo meu voto, DAVA PROVIMENTO ao recurso, para o fim de
julgar improcedente a demanda.
Por consequência, condenava da apelada ao pagamento das custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.200,00.

Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
1138AE19
6
11
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
1138EF1C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003258-03.2019.8.26.0368 e o código de confirmação da tabela acima.